Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS ADOLESCENTES. PONDERAÇÃO ENTRE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Os alimentos provisórios dever ser fixados mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos elementos de convicção concernentes às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.
II. Os alimentos provisórios devem refletir, com a maior exatidão possível, o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a capacidade de pagamento do alimentante segundo a equação jurídica dos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
III. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que não traduz a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.